Tribunal: TJBA
Processo: 8005266-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005266-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY, DAVID AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO EXAME DO MÉRITO DO RECURSO INSTRUMENTAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DEVIDAMENTE APLICADA. MATÉRIA DE FUNDO JÁ ANALISADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos, por entender que o Agravo de Instrumento nº 8005266-74.2024.8.05.0000 havia perdido seu objeto, em razão da prolação de sentença extintiva da execução fiscal de origem. A embargante alega omissão no julgado por não ter examinado o mérito do recurso instrumental, sob a premissa de que tal exame seria obrigatório mesmo com a superveniência da sentença no processo de referência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado (ID 77163884) incorreu no vício de omissão por não ter examinado o mérito do agravo de instrumento, diante da alegação da embargante de que tal exame seria obrigatório, mesmo após a prolação da sentença no processo de referência. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A alegada omissão não se configura. A decisão que reconhece a perda superveniente do objeto de um recurso, em virtude de fato novo (como a superveniência de sentença no processo principal), é uma premissa processual autônoma e suficiente para o deslinde da controvérsia recursal no âmbito do agravo de instrumento e de seus embargos de declaração. O não conhecimento dos embargos anteriores por perda superveniente de objeto, como ocorrido, é uma decorrência lógica da cessação da utilidade do agravo de instrumento. Ademais, a matéria de fundo referente à (in)constitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e a aplicação do Tema 919/STF, que a embargante busca em última análise ver analisada, já foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a apreciação das provas e o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não há omissão a ser suprida em acórdão que não conheceu de embargos de declaração anteriores por perda superveniente do objeto de agravo de instrumento, sendo tal premissa processual autônoma e suficiente, e não configurando omissão a ausência de análise do mérito do recurso instrumental quando o objeto deste se esvaiu. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.022, 1.025); Constituição Federal (art. 30, I). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8005266-74.2024.8.05.0000, em que figura como embargante OI S.A, e como embargado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA